Tribunal: TJMT
Processo: 1073832-69.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073832-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MOREIRA - CPF: 461.648.396-53 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. NATUREZA CONTENCIOSA. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a ação de exibição de documentos satisfativa, determinando a exibição do comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do autor, sob pena de confissão quanto à matéria de fato, além da condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O apelante pretende a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários, sustentando ausência de resistência à pretensão autoral e de prévio requerimento administrativo válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

i) definir se a ação de exibição de documentos satisfativa possui natureza contenciosa ou de jurisdição voluntária;

(
ii
) estabelecer se a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais é devida diante da alegada ausência de resistência à pretensão
autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos satisfativa tem natureza cognitiva e contenciosa, não se confundindo com o procedimento de produção antecipada de provas, de jurisdição voluntária.

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que obtenha posteriormente a satisfação do pedido.

Comprovada a notificação extrajudicial prévia enviada pelo autor ao banco e a ausência de resposta administrativa por mais de 70 dias, caracteriza-se a pretensão resistida, justificando a necessidade de provocação do Poder Judiciário.

A apresentação parcial de documentos apenas após a citação judicial confirma a resistência e não afasta a sucumbência.

O valor dos honorários fixados em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, sendo cabível sua majoração em grau recursal em R$ 500,00, totalizando R$ 2.500,00, diante do trabalho adicional do patrono do apelado.

O pedido de afastamento da condenação não encontra amparo, pois a conduta do banco foi a causa determinante do ajuizamento da
demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de exibição de documentos satisfativa possui natureza contenciosa, sujeitando-se à regra da sucumbência.

Configurada a resistência à pretensão autoral, ainda que parcial, é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à propositura da ação arque com os ônus dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, §2º, 85 e 318; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021,
DJe
05.05.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1037809-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1073832-69.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO SAFRA S
/
A

APELADO: WELLINGTON MOREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO SAFRA S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de exibição de documentos satisfativa, ajuizada por WELLINGTON MOREIRA, determinando que o
banc
o exibisse o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do autor, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Por conseguinte, condenou
o banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

S
ustenta que não houve resistência injustificada à pretensão autoral, tendo apresentado os documentos que estavam em seu poder.

Alega que a instituição financeira não tem nenhum interesse em obstar a exibição dos documentos solicitados pela parte apelada, tanto que apresentou o documento requerido, que seria o contrato de nº 30783432, satisfazendo integralmente a pretensão autoral.

Pondera que a parte apelada não comprovou ter solicitado os documentos administrativamente, não havendo que se falar em resistência à pretensão.

Afirma que disponibiliza vários meios e locais onde os clientes podem solicitar documentos, com o intuito de atender com rapidez e eficiência as demandas.

Sustenta que não houve recusa ou inércia quanto ao pedido de exibição dos documentos, pelo contrário, apresentou o contrato que ainda possuía e não apresentou o outro por impossibilidade diante da não conservação
do mesmo
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
321894877)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Na origem, o autor ajuizou ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário em face do
banco apelante
, pleiteando, inicialmente, pela gratuidade de justiça. Pretendeu com a ação que fosse determinado que o requerido apresentasse os contratos de empréstimo nº 000030783432, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da realização do contrato, bem como os demais documentos em poder do requerido em nome do requerente.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em ação de exibição de documentos.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve resistência à pretensão autoral, tendo apresentado os documentos que estavam em seu poder, e que, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, não caberia condenação em honorários advocatícios. Argumenta, ainda, que não houve prévio requerimento administrativo válido.

Passo à análise da questão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação de exibição de documentos, prevista no ordenamento jurídico pátrio, possui natureza jurídica de ação cognitiva satisfativa, não se confundindo com o procedimento de produção antecipada de provas, este sim de jurisdição voluntária.

No caso em apreço, o autor ajuizou ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário, visando obter documentos relacionados a contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira ré, notadamente o contrato nº 000030783432, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da realização do contrato.

Trata-se, portanto, de procedimento contencioso, sujeito às regras gerais de distribuição do ônus
da
sucumbência, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias.

No que concerne à condenação em honorários advocatícios, o princípio da causalidade, corolário do princípio da sucumbência, determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

No caso dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, comprovou ter notificado extrajudicialmente a instituição financeira em 16/05/2025, tendo a notificação sido recebida em 23/05/2025, conforme documentos juntados
à exordial.

Após o transcurso de mais de 70 (setenta) dias sem qualquer resposta por parte do banco, o autor viu-se compelido a buscar a tutela jurisdicional para obter os documentos necessários à defesa de seus direitos.

Somente após a citação judicial é que o banco réu apresentou parcialmente os documentos solicitados, juntando aos autos a Cédula de Crédito Bancário sob o nº 30783432 (
id 321894854
), deixando, contudo, de apresentar o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do autor, o termo de averbação no INSS e a gravação telefônica da realização do contrato.

Tal conduta evidencia a resistência à pretensão do autor, caracterizando a necessidade da intervenção judicial para a satisfação do direito pleiteado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, havendo necessidade de intervenção judicial para obtenção dos documentos, os honorários sucumbenciais são devidos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na
estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que justifica a condenação em honorários sucumbenciais:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REVELIA - MULTA COMINATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) A resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (...)" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1037809-61.2024.8.11.0041, Relator: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
em 28/01/2025)

O argumento do apelante de que não houve prévio requerimento administrativo válido não merece prosperar.

A notificação extrajudicial enviada pelo autor, devidamente recebida pela instituição financeira, constitui meio idôneo para a formalização do pedido administrativo, sendo desnecessária a utilização específica dos canais de atendimento indicados pelo banco.

Ademais, o direito do consumidor ao acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados é inerente às relações de consumo, não podendo seu exercício sofrer impedimentos ou condicionamentos excessivos.

Cumpre ressaltar que, mesmo após a citação judicial, o banco réu apresentou apenas parcialmente os documentos solicitados, deixando de juntar aos autos o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do autor, o termo de averbação no INSS e a gravação telefônica da realização do contrato.

A apresentação parcial dos documentos não elide a resistência à pretensão autoral, tampouco afasta a aplicação do princípio da causalidade. Pelo contrário, confirma a necessidade da intervenção judicial para a satisfação integral do direito pleiteado.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, consignou expressamente que "é evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora. É direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado, não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos".

Portanto, o
entendimento mostra-se acertado, não merecendo qualquer reparo.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o montante se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, atendendo aos parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio.

Não se vislumbra, portanto, qualquer excesso na fixação da verba honorária que justifique sua redução ou afastamento.

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão expressa do ordenamento jurídico.

No caso em apreço, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Portanto, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus
da
sucumbência, entendo que o banco réu deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sua resistência em fornecer os documentos solicitados administrativamente foi o fator determinante para o ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem pagos pelo apelante ao patrono do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025